Tribunal: STF
Processo: RHC 213310
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauricio Dal Castel, em favor Rodrigo Junior Souza de Moraes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC n. 714.132/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO JÚNIOR SOUZA DE MORAES contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC nº 5218633-48.2021.8.21.7000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outros 12 acusados, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 25/30):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. AFERIÇÃO CONCOMITANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, GRAVIDADE DO CRIME E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE DEMONSTRAM A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.



    No presente writ, a defesa alega que o paciente é primário e de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Argumenta que "o fato de o paciente ser foragido não é óbice à revogação da prisão" (e-STJ fl. 6).



    Sustenta que, em caso de condenação, é improvável a fixação do regime inicialmente fechado, pelo que a custódia seria desproporcional.



    Afirma que a conduta a ele imputada, de "guardar o dinheiro" do tráfico, é de menor importância. Ressalta que com ele não foram encontradas drogas.



    Defende que não foram apresentados fundamentos individualizados demonstrando a necessidade da custódia, mas que esta foi baseada na gravidade abstrata do crime.



    Relata que o único elemento de prova existente decorre de print screens de mensagens de whatsapp, prova que seria ilícita e, portanto, inábil a sustentar a prisão.



    Sugere que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Requer, ainda, a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido pelo Tribunal Estadual à corré Katiele Silva.



    Pleiteia, assim, a revogação do decreto preventivo ou a substituição da custódia por outras medidas.



    A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 353/354.



    Informações às e-STJ fls. 357/371 e 372/389.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, ou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 391/399).



    É o relatório.



    No STJ, inicialmente o habeas corpus não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Após a interposição de Agravo Regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Nesta Corte o impetrante questiona o fundamento da supressão de instância, afirmando que a ordem poderia ser concedida de ofício pelo STJ. Defende a ausência de fundamentação e a desnecessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, diante de suas condições pessoais e da possível pena imposta. 



    Afirma que houve inovação recursal na fundamentação da decisão do TJRS ao julgar habeas corpus impetrado perante a Corte. 



    Afirma que as provas que fundamentaram sua prisão preventiva foram obtidas de forma ilícita. Enfatiza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido pelo Tribunal Estadual à corré Katiele Silva.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Não merece guarida o pleito defensivo.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, devidamente fundamentado o acórdão da Quinta Turma, que, em detida análise das circunstâncias do caso concreto, não vislumbrou constrangimento ilegal manifesto a justificar a excepcional superação da supressão de instância, não há exigibilidade de conhecimento de tais matérias de ofício. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente considerou a representação da Autoridade Policial, acompanhada de extensa investigação, a qual apontou a existência de atividade de tráfico de drogas e associação criminosa realizada pelo recorrente junto a outros doze corréus, em coordenação com integrantes presos e que continuavam comandando o narcotráfico de dentro do sistema carcerário.



    Ainda, registrou que durante as diligências policiais, além de petrechos como balanças de precisão e embalagens para porcionamento das drogas, foram apreendidas diversas munições de diferentes calibres, e quantidade significativa de drogas (mais de 100kg de entorpecentes), entre maconha e cocaína. Consignou que na distribuição de tarefas, ficou identificado que Rodrigo era responsável pela contabilidade e trânsito de valores obtidos com a atividade de tráfico de entorpecentes realizada pela associação.



    O STJ, por sua vez, destacou os diversos pronunciamentos jurisdicionais realizados a cada pedido de liberdade da defesa, os quais descreveram a participação de Rodrigo no recebimento, guarda e movimentação de valores e lucros obtidos pela facção com a venda de drogas.



    O ministro relator asseverou também (eDOC 19):



    No caso, foram ressaltados os indícios de participação do paciente em associação para o tráfico armada e responsável por movimentação de significativas quantidades de entorpecentes - as investigações resultaram na apreensão de 90,6kg de maconha e 3,41kg de cocaína.



    Destacou-se sua suposta incumbência de recebimento e guarda de valores obtidos, em tese, pela comercialização ilícita das drogas, sendo notável, a partir do conteúdo extraído, com autorização judicial, do celular apreendido do corréu, transcrito às e-STJ fls. 96/102, a familiaridade entre o paciente e suposto traficante, sendo fortes os indícios da contumácia das práticas imputadas.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    (...)



    Ademais, o acórdão destacou que o mandado de prisão, expedido em 1º/10/2021, não foi cumprido, estando o paciente em local incerto e não sabido. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. Isso porque nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    A leitura dos trechos acima transcritos corrobora o entendimento de que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.



    Em relação à licitude das provas, verifico que há indicações de que as provas foram colhidas mediante autorização judicial, não havendo que se falar assim, em exame não exauriente cabível à espécie, em manifesta ilicitude (Edoc 6, p.47 e Edoc 13, p.28).



    Quanto à afirmação de inovação recursal na fundamentação da decisão do TJRS ao julgar habeas corpus impetrado perante a Corte, sem razão o recorrente (eDOC 2, p.24/28).



    O Tribunal local, apreciando os mesmos fatos concretos, avaliou os indícios de participação do recorrente nas atividades do tráfico armado e associação para o tráfico e a necessidade de se interromper tal atividade. Ainda, adequadamente ressaltou fato superveniente, de que o paciente estava em local incerto e não sabido desde a expedição do mandado de prisão. Assim, capitulação adicional dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, especialmente tendo em vista posterior não êxito no cumprimento do mandado de prisão, não equivale a inovação recursal, mas em correta apreciação da evolução dos fatos e reforço argumentativo válido. 



    No que se refere ao pedido de extensão, a pretensão deve ser deduzida pela defesa no Tribunal de origem, que concedeu a ordem parâmetro, não sendo cabível a esta via a análise de extensão de efeitos de remédio concedido por outra Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente